Tribunal: TJSP
Processo: 1020085-75.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Embargos de terceiro procedentes. Sucumbência fixada por equidade em R$3.000,00. Valor que representa aproximadamente 2,11% do valor da causa. Proveito econômico mensurável e não irrisório. Hipótese dos autos que se insere no previsto pelo art. 85, §2o, do CPC. Arbitramento pelo princípio da equidade. Inadmissibilidade. Aplicação do § 8o do art. 85 do CPC restrita às

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Embargos de terceiro procedentes. Sucumbência fixada por equidade em R$3.000,00. Valor que representa aproximadamente 2,11% do valor da causa. Proveito econômico mensurável e não irrisório. Hipótese dos autos que se insere no previsto pelo art. 85, §2o, do CPC. Arbitramento pelo princípio da equidade. Inadmissibilidade. Aplicação do § 8o do art. 85 do CPC restrita às causas de valor irrisório ou inestimável. Verba honorária majorada para 10% do valor da causa. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.